Tribunal: TJES
Processo: 5002594-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002594-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CORREA PEREIRA
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002594-84.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA DA PENHA CORREA

RECORRIDA: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15445143, sendo esse cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos:

“
elo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 1)
CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data
; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 928,40 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.”
(grifei)
.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 15445144 pretendendo a reforma da sentença.
Pretende a majoração da indenização por danos morais
fixada pelo Juízo de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual, passo à análise do mérito.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 2.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC,
condeno
a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.
Suspensa
a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)